Tribunal: STJ
Processo: 5002280-54.2024.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2855615 - RS (2025/0047434-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
AGRAVANTE
: ADILIO DA SILVA
ADVOGADOS
: DANIELA SPERK SILVEIRA - RS077253
DANIEL FERNANDO NARDON - RS046277
AGRAVADO
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
AGRAVADO
: ADILIO DA SILVA
ADVOGADOS
: DANIEL FERNANDO NARDON - RS046277
DANIELA SPERK SILVEIRA - RS077253
EMENTA
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
CONTRATO
BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À
TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVAS.
SÚMULAS 5, 7, 83 E 211/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA
AFASTADO.
AGRAVO
DA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DO CONSUMIDOR NÃO CONHECIDO
POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravos em recurso especial interpostos, respectivamente,
por CREFISA S/A Crédito, Financiamento e Investimentos e por
Adilio da Silva, no âmbito de ação revisional de contrato
bancário. O Tribunal de origem reconheceu a abusividade dos
juros remuneratórios por superarem significativamente a taxa
média de mercado divulgada pelo Banco Central, determinando
sua limitação, afastou alegação de cerceamento de defesa e
considerou prejudicada a discussão sobre a mora em razão da
quitação do contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) definir se é possível, em recurso especial, revisar a conclusão
do Tribunal de origem acerca da abusividade dos juros
remuneratórios;
(ii) verificar se houve cerceamento de defesa pela não realização
Documento eletrônico VDA51401957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:12:18
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: a1f9bde5-3488-47d9-a2bc-bf84addf5dd8

de prova pericial;
(iii) analisar a admissibilidade do agravo em recurso especial
interposto pelo consumidor, diante da ausência de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso especial não pode ser conhecido quando sua
análise exige interpretação de cláusulas contratuais e reexame
de provas, em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. A decisão que limita os juros remuneratórios à taxa média de
mercado do Bacen está em conformidade com a jurisprudência
consolidada do STJ, atraindo a aplicação da Súmula 83.
5. O art. 927 do CPC não foi apreciado pelo tribunal de origem
nem nos embargos de declaração, incidindo a Súmula 211 do
STJ.
6. Afastado o cerceamento de defesa, pois a matéria foi decidida
com base em documentos suficientes, cabendo ao juiz avaliar a
necessidade de produção de provas, conforme o princípio do
livre convencimento motivado.
7. O agravo do consumidor não pode ser conhecido, porque não
houve interposição de recurso especial de sua parte, inexistindo
decisão de inadmissibilidade a ser atacada.
8. Além disso, não subsiste interesse recursal do consumidor,
uma vez que o acórdão recorrido acolheu integralmente a tese
por ele defendida, afastando a sucumbência.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo da CREFISA conhecido para não conhecer do recurso
especial. Agravo de Adilio da Silva não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
07/10/2025
13/10/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51401957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:12:18
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: a1f9bde5-3488-47d9-a2bc-bf84addf5dd8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2855615 - RS (2025/0047434-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
AGRAVANTE
: ADILIO DA SILVA
ADVOGADOS
: DANIELA SPERK SILVEIRA - RS077253
DANIEL FERNANDO NARDON - RS046277
AGRAVADO
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
AGRAVADO
: ADILIO DA SILVA
ADVOGADOS
: DANIEL FERNANDO NARDON - RS046277
DANIELA SPERK SILVEIRA - RS077253
EMENTA
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
CONTRATO
BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À
TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVAS.
SÚMULAS 5, 7, 83 E 211/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA
AFASTADO.
AGRAVO
DA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DO CONSUMIDOR NÃO CONHECIDO
POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravos em recurso especial interpostos, respectivamente,
por CREFISA S/A Crédito, Financiamento e Investimentos e por
Adilio da Silva, no âmbito de ação revisional de contrato
bancário. O Tribunal de origem reconheceu a abusividade dos
juros remuneratórios por superarem significativamente a taxa
média de mercado divulgada pelo Banco Central, determinando
sua limitação, afastou alegação de cerceamento de defesa e
considerou prejudicada a discussão sobre a mora em razão da
quitação do contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) definir se é possível, em recurso especial, revisar a conclusão
do Tribunal de origem acerca da abusividade dos juros
remuneratórios;
Documento eletrônico VDA51164865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:18
Código de Controle do Documento: 9bdab669-a52b-4c35-b4af-13a5b95bd172

(ii) verificar se houve cerceamento de defesa pela não realização
de prova pericial;
(iii) analisar a admissibilidade do agravo em recurso especial
interposto pelo consumidor, diante da ausência de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso especial não pode ser conhecido quando sua
análise exige interpretação de cláusulas contratuais e reexame
de provas, em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. A decisão que limita os juros remuneratórios à taxa média de
mercado do Bacen está em conformidade com a jurisprudência
consolidada do STJ, atraindo a aplicação da Súmula 83.
5. O art. 927 do CPC não foi apreciado pelo tribunal de origem
nem nos embargos de declaração, incidindo a Súmula 211 do
STJ.
6. Afastado o cerceamento de defesa, pois a matéria foi decidida
com base em documentos suficientes, cabendo ao juiz avaliar a
necessidade de produção de provas, conforme o princípio do
livre convencimento motivado.
7. O agravo do consumidor não pode ser conhecido, porque não
houve interposição de recurso especial de sua parte, inexistindo
decisão de inadmissibilidade a ser atacada.
8. Além disso, não subsiste interesse recursal do consumidor,
uma vez que o acórdão recorrido acolheu integralmente a tese
por ele defendida, afastando a sucumbência.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo da CREFISA conhecido para não conhecer do recurso
especial. Agravo de Adilio da Silva não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravos em recurso especial interpostos pela CREFISA S/A
e ADILIO DA SILVA contra decisão que inadmitiu seus recursos especiais,
ambos interpostos com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal.
Em seu recurso especial, a Crefisa sustenta, além de divergência
jurisprudencial, violação aos arts. 421 do Código Civil e 927 do CPC, ao se
reconhecer a abusividade da taxa de juros com base exclusiva na “taxa média de
mercado” do Bacen, sem considerar as peculiaridades do caso, como o maior risco
de inadimplência de seu público. Alega ainda cerceamento de defesa pelo
indeferimento da prova pericial contábil, em afronta aos arts. 355 e 356 do CPC.
Documento eletrônico VDA51164865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:18
Código de Controle do Documento: 9bdab669-a52b-4c35-b4af-13a5b95bd172

O recurso especial foi inadmitido em razão da incidência do óbice das
Súmulas 5, 7 e 83 do STJ.
Em agravo em recurso especial, a recorrente impugnou os referidos
óbices.
Não foi apresentada contraminuta.
Por sua vez, o recorrente Adilio da Silva sustenta, além de divergência
jurisprudencia, que não incidem os óbices das Súmulas 5, 7 e 83 do STJ, pois não
se busca reexame de provas ou cláusulas contratuais, mas apenas a correta
valoração jurídica das premissas já fixadas. Alega violação aos arts. 39, V, e 51, IV,
do CDC, bem como aos arts. 1o e 4o, IX, da Lei 4.595/64, defendendo que os juros
remuneratórios devem observar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco
Central, sendo abusiva a cobrança em percentual superior.
Não foi apresentada contraminuta.
VOTO
Passo, inicialmente, ao exame do recurso especial da Crefisa.
Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo em recurso
especial, passa-se à análise do recurso especial.
Ao examinar o tema, o Tribunal de origem concluiu ser admissível a
revisão contratual nas relações de consumo diante de cláusulas que colocam o
consumidor em desvantagem exagerada. Reconheceu a abusividade dos juros
remuneratórios por ultrapassarem significativamente a taxa média de mercado do
Bacen à época da contratação, adotando esta como limite. Afastou o cerceamento
de defesa, entendendo que a prova pericial era desnecessária. Rejeitou a tese de
que o maior risco de inadimplência justificaria as taxas cobradas, manteve a
repetição simples do indébito e considerou prejudicada a análise da mora, por se
tratar de contrato quitado.
A insurgência recursal não pode ser conhecida, pois a controvérsia
trazida à apreciação desta Corte demanda, necessariamente, a interpretação de
cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que
encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, a conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à
abusividade dos juros pactuados decorreu de uma análise detalhada das condições
do contrato firmado entre as partes e da comparação com a taxa média de mercado
divulgada pelo Banco Central. Assim, para infirmar tal entendimento seria
imprescindível reexaminar os elementos fáticos que fundamentaram a decisão
recorrida, providência vedada em sede de recurso especial.
Documento eletrônico VDA51164865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:18
Código de Controle do Documento: 9bdab669-a52b-4c35-b4af-13a5b95bd172

A interpretação das cláusulas contratuais para aferição da legalidade
dos encargos aplicados, bem como a necessidade de verificar a discrepância entre a
taxa contratada e a taxa média de mercado, exigiriam nova apreciação dos fatos e
provas dos autos, o que não se coaduna com a finalidade do recurso especial. Afinal,
é entendimento pacífico desta Corte que "A simples interpretação de cláusula
" (Súmula 5/STJ) e que
contratual não enseja recurso especial
"A pretensão de
(Súmula 7/STJ).
simples reexame de prova não enseja recurso especial"
Ademais, o acórdão recorrido encontra-se em plena consonância com a
jurisprudência consolidada desta Corte Superior, razão pela qual também se impõe a
aplicação da Súmula 83 do STJ, que obsta o recurso especial quando a decisão
impugnada está alinhada ao entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal
de Justiça.
Nesse sentido:

BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE
PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS
REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO
DAS
QUESTÕES
IDÊNTICAS
QUE
CARACTERIZAM
A
MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS 1 - Nos contratos de
mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante
dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no
respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o
juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da
espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais
vantajosa para o cliente.
2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa
média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios
praticados.
II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO -
Consignada, no acórdão recorrido, a abusividade na cobrança
da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média de
mercado, nos termos do entendimento consolidado neste
julgamento.
- Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a edição da
MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01), admite-se a
capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
Ônus sucumbenciais redistribuídos.
(REsp n. 1.112.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda
Seção, julgado em
, DJe de
- grifos
12/5/2010
19/5/2010
acrescidos).
Documento eletrônico VDA51164865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:18
Código de Controle do Documento: 9bdab669-a52b-4c35-b4af-13a5b95bd172

No que toca à apontada violação ao art. 927 do Código de Processo
Civil, observa-se que o referido dispositivo não foi objeto de análise específica e
fundamentada pelo acórdão recorrido, tampouco pelo acórdão dos embargos de
declaração, que se limitou a rejeitar a pretensão recursal sem enfrentar
concretamente a tese relativa à obrigatoriedade de observância dos precedentes
qualificados. Diante disso, incide, na espécie, o óbice da Súmula 211 do Superior
Tribunal de Justiça, segundo a qual “inadmissível o recurso especial quanto à
questão que, a despeito da oposição de embargos de declaração, não foi apreciada
pelo tribunal
”.
a quo
Por fim, a tese de cerceamento de defesa, baseada na suposta violação
aos arts. 355, I e II, e 356, I e II, do CPC, não se sustenta. Conforme destacado pelo
Tribunal de origem, a controvérsia envolvia exclusivamente matéria de direito e os
documentos constantes dos autos eram suficientes para o deslinde da causa,
tornando desnecessária a produção de prova pericial. Nessas condições, o
magistrado agiu no legítimo exercício de sua função como destinatário da prova, nos
termos do princípio do livre convencimento motivado, razão pela qual não há que se
falar em violação ao contraditório ou em cerceamento de defesa.
Examino, agora, o agravo recurso especial de Adilio da Silva.
A irresignação não merece conhecimento.
No caso, não houve a interposição de recurso especial pela parte
recorrente, razão pela qual inexiste decisão de inadmissibilidade a ser por ela
impugnada. A única decisão de inadmissibilidade constante dos autos refere-se
exclusivamente ao recurso especial interposto pela parte adversa, e não pelo
agravante. O agravo em recurso especial, nos termos do art. 1.042 do CPC, tem
cabimento restrito contra decisão que não admite recurso especial da própria parte
recorrente. Ausente tal decisão, não se aperfeiçoa o pressuposto objetivo de
admissibilidade, revelando-se incabível a interposição do presente agravo.
Além disso, as teses agora suscitadas pelo agravante já foram
expressamente apreciadas e acolhidas pelo Tribunal de origem. O acórdão recorrido
limitou os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco
Central, em consonância com a jurisprudência do STJ e exatamente nos termos
defendidos pela parte.
Dessa forma, não subsiste interesse recursal, uma vez que o
provimento buscado já foi integralmente concedido pelo colegiado estadual.
Inexistindo sucumbência, falta ao agravante condição essencial para recorrer, o que
impõe o não conhecimento do agravo.
Documento eletrônico VDA51164865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:18
Código de Controle do Documento: 9bdab669-a52b-4c35-b4af-13a5b95bd172

Ante o exposto,
do agravo da CREFISA S/A CRÉDITO
conheço
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS para
do recurso especial e,
não conhecer
do agravo em recurso especial de ADILIO DA SILVA.
não conheço
É o voto
Documento eletrônico VDA51164865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:18
Código de Controle do Documento: 9bdab669-a52b-4c35-b4af-13a5b95bd172

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.855.615 / RS
Número Registro: 2025/0047434-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50022805420248210001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVANTE : ADILIO DA SILVA
ADVOGADOS : DANIEL FERNANDO NARDON - RS046277
DANIELA SPERK SILVEIRA - RS077253
AGRAVADO
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: ADILIO DA SILVA
ADVOGADOS : DANIEL FERNANDO NARDON - RS046277
DANIELA SPERK SILVEIRA - RS077253
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
Documento eletrônico VDA51384391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:55:07
Código de Controle do Documento: 48900d23-724a-4da4-89e0-bfa3c4fc8acb

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:55:07
Código de Controle do Documento: 48900d23-724a-4da4-89e0-bfa3c4fc8acb